Tribunal: TJBA
Processo: 8177870-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177870-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

EMENTA

Apelação cível. Indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, em face da pena de confissão aplicada à autora, que não compareceu à audiência de instrução, e, por conseguinte, da presunção de veracidade do débito inadimplido que conduziu à anotação do nome da apelante no cadastro de proteção ao crédito. A controvérsia posta a exame cinge-se em determinar se houve dano de ordem moral, proveniente da suposta inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos restritivos de crédito, por dívida que alega desconhecer. Demonstrada a existência e exigibilidade da dívida, não há como imputar qualquer ilicitude nem impor à apelada a obrigação de indenizar ou de cancelar o débito, pois a inserção do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes é exercício regular do direito de cobrança da parte apelada, fato não gerador de dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido.